Tribunal: TJMT
Processo: 1009266-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009266-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HANDERSON RODRIGO DE AQUINO - CPF: 689.060.641-87 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. BEATRIZ REGINA SALLES FRAGA OAB: 22848

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1009266-39.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: HANDERSON RODRIGO DE AQUINO.

RECORRIDO:
SERASA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR – ENVIO DE CARTA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – SÚMULA 404 STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os órgãos de proteção ao crédito não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da ausência de comunicação prévia pela entidade recorrida
acerca da negativação do nome da parte recorrente junto ao órgão de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Do ato ilícito e da prova do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso dos autos, a empresa recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva notificação prévia da inscrição do nome da parte recorrente em seu banco de dados e, por isso, nenhuma responsabilidade pode ser imputada a mesma, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, a teor do que dispõe o art. 43, § 2o

do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito quanto à negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".
(negreitei).

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ARQUIVISTA - COMPROVAÇÃO DE PREVIANOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante,
sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 - SC (2010/0145842-5) Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas por seus associados
.
(RI 79/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022